Tribunal: TJDFT
Processo: 0752907-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752907-36.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO JOSE MICHELON AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO JOSE MICHELON contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0728558-97.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 128723104 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau homologou o laudo pericial de ID no 162907782 dos autos de referência, para julgar líquida a condenação contra o requerido no valor de R$292.176,42 (duzentos e noventa e dois mil, cento e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos), atualizado em junho de 2023. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a necessidade de aplicação do índice INPC como fator de correção nos cálculos periciais, não podendo ser utilizado os índices adotados pela tabela do TJDFT, especialmente porque este não engloba os expurgos inflacionários. No que se refere aos abatimentos relativos à Lei 8.088/90 (PROAGRO), assevera que, considerando a inexistência dos contratos de adesão ou, ainda, de documentos que comprovaram o exercício do consumidor pelos benefícios creditícios supracitados, torna-se impossível a realização de descontos/abatimentos nos cálculos da parte autora. Argumenta que, para que fossem comprovados os mencionados descontos e demonstrada a origem negocial dos abatimentos, seria necessário que o banco liquidante tivesse colacionado aos autos a documentação evidenciando não só que o mutuário optou pelas deduções, mas também que elas são provenientes de causa que justifique a retirada dos valores do saldo remanescente. Esclarece que o PROAGRO não se constitui em programa de garantias gratuitas, na medida em que é custeado por recursos provenientes da participação dos produtores rurais, conforme preceitua o art. 60, I, da Lei Federal no 8.171/91. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão vergastada para que seja determinada a retificação do índice dos cálculos periciais, adotando-se o INPC e afastada qualquer determinação para abatimento/compensação de eventual valor correspondente ao PROAGRO. Comprovantes do preparo recursal acostados sob o ID 54368673. É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme explicita Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. No caso em apreço, o processo originário se refere à liquidação provisória de sentença decorrente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, na qual foi determinado que o BANCO DO BRASIL procedesse à devolução dos valores pagos a maior pelos mutuários de operações de crédito rural, condenando-o ao pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos termos do REsp 1.319.232. O perito técnico asseverou a existência de documento subscrito pelo demandante – ou por seu preposto -, que comprove a contratação do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária – PROAGRO, que ateste que foi exercida a opção pelas benesses da Lei no 8.088/90 ou de qualquer outro abatimento negocial, conforme o quesito 4 do Laudo de ID no 166643451- página 7, in verbis: Do ponto de vista contábil, foram identificados fatos registrados no extrato ID no 141043499 aos quais verificam-se abatimentos realizados referente ao Proagro, Devolução Lei Federal 8.088 e Abatimento Negocial, ou seja, valores que em prática não foram amortizados pelo mutuário. Uma vez que o fato contábil fora presente e a documentação integral juntada aos autos possui idoneidade, os valores foram atribuídos ao cálculo pericial. Esse Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que os cálculos apresentados pelo perito contábil, auxiliar do juízo, gozam de presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, devendo prevalecer à míngua de provas em contrário. Vejamos este entendimento perfilhado a partir dos seguintes arestos colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE ÔNUS PROBATÓRIO DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E DOCUMENTOS. DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULOS. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERÍCIAL OFICIAL. EXCESSO DE VALORES. NÃO VERIFICADO. CORRETOS OS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE EXCEPCIONAL. INTENSA LITIGIOSIDADE ENTRE AS PARTES. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXEQUENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2o DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável a apreciação de questão definitivamente resolvida no processo de liquidação individual de cumprimento de sentença em ação civil pública. Nessa perspectiva, a insistência do recorrente em impugnar a veracidade da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária exibida e a falta da comprovação do pagamento do mútuo pelo recorrido não merecem consideração, porque se trata de questões preclusas, nos termos do art. 507 do CPC. 2. A preferência ao laudo apresentado pelo perito nomeado pelo juízo a quo àqueles exibidos pelas partes deriva da densidade cognitiva, porquanto explica em detalhes como apurado e atualizado o débito a partir do documento originador da obrigação reconhecida na sentença coletiva, a cédula de crédito rural formalizada em razão do contrato de mútuo rural firmado pelas partes. Além do mais, confronta tecnicamente os argumentos deduzidos pelos assistentes técnicos nos estudos formulados com a própria análise para demonstrar a correção da análise empreendida. 3. Honorários advocatícios sucumbenciais são excepcionalmente admitidos para a fixação dessa verba em liquidação de sentença quando há intensa litigiosidade entre as partes. No entanto, a verba honorária deve ser computada em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo agravado/exequente e não sobre a integralidade do valor da liquidação. 4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1396482, 07187527520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIA CONTÁBIL. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. CÁLCULOS ELABORADOS POR PROFISSIONAL TÉCNICO AUXILIAR DO JUÍZO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia se refere à suposta inobservância, na elaboração dos cálculos pelo perito judicial, do abatimento previsto na Lei 8.088/90, que dispõe sobre a atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança. 2. O art. 6o da Lei no 8.088/90 dispõe que a atualização monetária do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança deve ser feita pelo mutuário. 3. No caso em exame, restou evidenciado que os documentos mencionados pelo agravante em seu recurso não comprovam a opção por parte do agravado. 3.1. Ademais, trata-se de documentos produzidos unilateralmente pelo agravante, em que constam as taxas e atualizações utilizadas, contudo, sem qualquer concordância por parte do agravado. 4. Os cálculos apresentados pelo perito contábil, auxiliar do Juízo, gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, devendo, à míngua de provas em contrário, prevalecerem. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1364102, 07167581220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Além disso, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, cabe ao magistrado valorar a perícia e formar o seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil. Portanto, em um exame sumário dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, não se encontra evidenciada relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, tampouco está configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. De outro lado, melhor sorte não socorre a parte no que se refere ao índice de correção adotado. Tratando-se de liquidação de sentença em trâmite perante esta egrégia Corte, devem ser utilizados os índices de correção por ela adotados. Este é o entendimento que vem predominando, consoante se extrai dos seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABATIMENTO DE VALORES PAGOS. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INCONSISTÊNCIAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. ÍNDICES DO JUDICIÁRIO LOCAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se, na origem, de liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Púbica no 94.00.08514-1, em que o magistrado rejeitou as impugnações apresentas pelas partes e homologou os cálculos periciais. 2. Não há falar em excesso de execução na elaboração dos cálculos apresentados pela perícia contábil, quando se verifica que o perito nomeado pelo Juízo enfrentou adequadamente os quesitos apresentados pelas partes, tendo acolhido pontos levantados pela instituição financeira agravante, o que levou à redução do montante devido, enquanto refutou outros tópicos mediante adequada fundamentação. 3. No que concerne à pretensão de abatimento dos valores supostamente pagos ao mutuário à época, observa-se que alguns lançamentos reclamados já haviam sido compensados no laudo pericial, outros passaram a ser computados no ensejo da complementação do parecer técnico e outros foram devidamente rechaçados, inexistindo razões para afastar as conclusões do expert. 4. Uma vez que o pedido de liquidação de sentença tramita perante o Judiciário Distrital, devem ser utilizados os índices de correção adotados por esta Corte para atualização monetária do débito, e não os índices empregados pela Justiça Federal. 5. Consoante entendimento consolidado no STJ (Tema Repetitivo n. 685), "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior." 6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (Acórdão 1681809, 07431063320228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 84,32%. INAPLICABILIDADE DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA ADOTADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. Reconhecida a preclusão quanto à tese de legalidade da incidência do percentual de 84,32% sobre o empréstimo rural, por se tratar questão dirimida na ação civil pública no 94.00.08514-1/DF. 2. Considerando que a liquidação individual da sentença coletiva tramita pela Justiça do Distrito Federal, o débito deve ser corrigido pelos índices adotados pela Contadoria Judicial do TJDFT (IPC e INPC), e não os índices que a Justiça Federal adota. 3. No caso, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública (Tema 685 do Col. STJ). 4. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1612608, 07076286120228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4 a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO DO EFEITO. INCABÍVEL. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. Afasta-se a alegação de inépcia de inicial, porquanto não se infere questionamento plausível acerca da titularidade do direito ou sobre a veracidade dos documentos juntados aos autos pelo agravado. 3. O colendo STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.370.899/SP (Tema 685), definiu que: " os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP, Corte Especial, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgamento em 21/05/2014, DJe 14/10/2014). 4. Não pode ser acolhida a pretensão do agravante de aplicação dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal porque se trata de liquidação de sentença promovida perante a Justiça Distrital Estadual. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1622876, 07232898020228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PERÍCIA. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO JUÍZO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TABELA DE ÍNDICE DAS CONTADORIAS JUDICIAIS DO TJDFT. ABATIMENTOS. LEI N. 8.088/1990 E PROAGRO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. Se a liquidação de origem foi ajuizada perante este e. Tribunal, não há falar em utilização, para fins de atualização do débito, de índices de correção monetária adotados no âmbito da Justiça Federal. Assim, incumbe ao Juízo de origem realizar a atualização do débito em conformidade com os índices adotados pela Contadoria Judicial deste e. TJDFT, que estipula a incidência do INPC para a correção de débitos judiciais a partir de 1/7/1995. Precedentes deste e. Tribunal. 3. Evidenciado, dos demonstrativos de conta vinculada das operações, rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90 e pelo PROAGRO, exsurge necessário cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1670653, 07388651620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. REAJUSTE DOS FINANCIAMENTOS RURAIS E DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. BTN. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. BANCO DO BRASIL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. INTERESSE PROCESSUAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. ÍNDICE DOS JUROS MORATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.494/97 PARA CONDENAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE ADOTADO PELO TJDFT. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na Ação Civil Pública de redução de índice de reajuste de financiamentos rurais e cédulas de crédito rural, que tramitou perante a Justiça Federal, ajuizada em desfavor não só do Banco do Brasil S/A, ora Agravante, mas também da União e do Banco Central, houve a condenação solidária dos Réus, o que confere ao Agravado a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. (...) 8 - Conforme o título executivo judicial, o valor da condenação deve ser atualizado pelos índices de correção monetária dos débitos judiciais. Considerando que a Liquidação Individual da Sentença Coletiva tramita pela Justiça do Distrito Federal, o débito deve ser corrigido pelos índices adotados pela Contadoria Judicial do TJDFT (IPC e INPC), e não os índices que a Justiça Federal adota, o que se encontra em sintonia com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1383020, 07251902020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília a decisão proferida por esta Relatoria. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador:JusPodivum, 2016. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023 às 18:21:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora